Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732887-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MICHEL DE OLIVEIRA NUNES DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o arresto em sede de execução. O agravante alega haver prova inequívoca do débito e perigo de dano irreparável, pois a demora na localização do recorrido agrava o seu prejuízo. Assevera que o arresto executivo, previsto no art. 830, do CPC, difere do arresto cautelar do art. 301, do mesmo Código, bastando que seja frustrada a citação e que se localize patrimônio passível de constrição, não se exigindo demonstração da probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresce não ser necessária a apresentação de provas acerca de eventual insolvência do devedor ou dilapidação do seu patrimônio. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para deferir o arresto executivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, pois a medida aludida independe do esgotamento de diligências e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 830, do CPC. No caso, diversas tentativas de citação vêm sendo empreendidas desde julho de 2022, sem sucesso (IDs nos 133080470, 135601228, 141282339, 19319373 e 201890000 dos autos de origem no 0705657-11.2022.8.07.0010). Logo, em análise prefacial, cabível o arresto executivo previsto no art. 830, do CPC, independentemente da demonstração dos requisitos ditados pelos arts. 300 e seguintes, do mesmo Código, relacionados à medida cautelar típica de arresto. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar a realização de arresto, via sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o executado, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator